Tribunal: TJDFT
Processo: 0701061-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. DESFALQUE. PRELIMINARES. NULIDADE DO JULGADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA. REJEITADAS. MÉRITO. MÁ GESTÃO DO OPERADOR. CONVERSÃO DE VALORES. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RETIRADA INDEVIDA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o princípio da congruência, compete ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.
1.1. No caso dos autos, a sentença examinou a controvérsia dentro do limite proposto, não havendo que se falar em julgamento citra petita. Preliminar de julgamento citra petita rejeitada.
2. O juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, mas somente aqueles capazes de infirmar a conclusão do julgado, nos termos do art. 489, §1o, inciso IV do CPC. No caso em tela, a réplica à contestação apresentada pelo autor apenas contrapõe os argumentos de defesa, de modo que a omissão dos argumentos no relatório da sentença não conduz à nulidade do julgado por ausência de fundamentação. Precedente. Preliminar de ausência de fundamentação rejeitada.
3. O autor busca a recomposição do saldo da sua conta vinculada ao PASEP, alegando incorreta conversão da moeda em agosto de 1988, bem como supressão de valores e não aplicação de rendimentos após o decurso de mais de trinta anos. No entanto, o cálculo elaborado pela parte não observou os débitos de valores apontados nas microfichas que demonstram o levantamento de créditos em benefício do autor, bem como utiliza de índice e parâmetro diferentes do previsto na legislação específica que regulamenta a matéria, além de efetuar lançamentos em duplicidade dos índices relativos aos exercícios de 1987/1988.
4. Da mesma forma, não há como considerar a conversão da moeda de Cruzado para Real na data de 19/08/1988, conforme fez o autor no cálculo do valor que entende ser devido, porque referido plano só foi instituído em 1994, com a publicação da Medida Provisória no 482/94, convertida em Lei no 8.880/94.
5. Não demonstrado ato ilícito praticado pelo operador do fundo, quanto à aplicação de parâmetros e índices contrários ao regramento específico do PASEP, ou mesmo conversão incorreta ou retirada de valores, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos é medida que se impõe.
6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.